Tribunal: TJDFT
Processo: 0720484-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720484-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA RODRIGUES AGRAVADO: CONDOMINIO SMPW 2613 D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NILZA RODRIGUES, na qualidade de assistente simples da executada ANA CLÁUDIA FERREIRA DO AMARAL, contra decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 295653597 dos autos principais) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713423-50.2019.8.07.0001 ajuizada por CONDOMINIO SMPW 2613, indeferiu o pedido de suspensão liminar da hasta pública designada para o dia 25/06/2021, às 12h, para alienação do imóvel constrito nos autos, sob fundamento de que a matéria suscitada (impenhorabilidade do bem de família) se encontra preclusa. A liminar restou apreciada e indeferida em sede de plantão, como se vê da decisão ID 26772352. Determinada a intimação da agravante para se manifestar acerca da permanência do interesse recursal, considerando que a hasta pública mencionada nas razões recursais já foi realizada, esta quedou-se inerte. Contudo, consultando os autos de origem, verifica-se que não houve arrematação do bem. Assim, intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora